Tribunal: TJSP
Processo: 1008149-39.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) – Súmulas 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7 – Inexistência de prova ou indício da cobrança de juros

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) – Súmulas 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7 – Inexistência de prova ou indício da cobrança de juros remuneratórios abusivos ou em desconformidade com os termos do contrato – Alegações genéricas a respeito – Recurso negado.

Tarifas de registro de contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos –– Legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato por comprovada a prestação dos serviços correspondentes – Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, por não comprovada a efetiva prestação do serviço – Abusividade evidenciada – Recurso provido.

Seguro prestamista– Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso provido.

Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008149-39.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ELAINA
CRISTINA PIERINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-39.2019.8.26.0248 - Voto 33533
2
VOTO No : 33533
APEL. No : 1008149-39.2019.8.26.0248
COMARCA: INDIATUBA
APTE. : ELAINA CRISTINA PIERINI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
representado por cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei
de Usura (Dec. 22.626/33) Súmulas 596 e 648 do STF,
esta última convertida na Súmula vinculante no 7

Inexistência de prova ou indício da cobrança de juros
remuneratórios abusivos ou em desconformidade com os
termos do contrato
Alegações genéricas a respeito

Recurso negado.

Tarifas de registro de contrato Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos
Legalidade da cobrança da tarifa
de registro de contrato por comprovada a prestação dos
serviços correspondentes Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem
Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Ilegalidade da cobrança da tarifa
de avaliação do bem, por não comprovada a efetiva
prestação do serviço Abusividade evidenciada Recurso
provido.

Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizada
ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora

Venda casada configurada
Abusividade reconhecida

Recurso provido.

Recurso parcialmente provido.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário, ajuizada
por ELAINA
CRISTINA
PIERINI em
face
de ITAUCARD
S/A,
julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 178/184, condenando a autora no pagamento das
custas, despesas processuais e horários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-39.2019.8.26.0248 - Voto 33533
3
Apela a autora (fls. 185/193), alegando que a taxa de juros
pactuadas foi de 2,19% a.m., porém, o banco aplicou taxa maior que a contratada, de
2,42% a.m. Pondera que a alegação invocada está fundada em parecer econômico
financeiro, que identificou a disparidade entre a taxa de juros contratada e a efetivamente
aplicada pelo requerido. Argumenta com a possibilidade de se questionar os encargos
abusivos cobrados, à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta
com a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e
seguro prestamista, as quais deverão ser extirpadas do contrato por não comprovada a
efetiva prestação dos serviços. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 198/205).

É o relatório.

VOTO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo
réu nas contrarrazões de apelação (fls.198/205).

O recurso interposto pela autora reúne todos os requisitos
necessários para o seu conhecimento, previstos no art. 1010 do CPC.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo,
representado pela cédula de crédito bancário no 59168418, emitida em 13/01/2016, no valor
de R$ 27.399,93, para pagamento através de 48 parcelas mensais fixas de R$ 933,88, com
juros de 2,19% ao mês e 29,68% ao ano e custo efetivo total anual de 35,87% (fl. 26/27).

Dá-se parcial provimento ao recurso.

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o
Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no
8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como
celebrado (pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e
cláusulas abusivas.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades do
contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades não se
convalescem.

Não cabe ao Juiz determinar de ofício a exclusão de encargos,
sem apontar o autor, de maneira específica, as práticas abusivas e eventuais excessos, não
se prestando, para tanto, a mera alegação genérica lastreada em fatos indeterminados ou
indefinidos, pena de ser instaurada, sob o crivo do Judiciário, verdadeira auditoria nas
relações entre banco e correntistas.

Sobre o tema, a súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça
assentou o seguinte entendimento: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-39.2019.8.26.0248 - Voto 33533
4
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Argumenta a autora com a abusividade dos juros praticados pela
instituição financeira, superiores a contratada.

De início, ressalte-se que as instituições financeiras não se
sujeitam a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
em consonância com a súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte
Superior, com base no art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ
8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).

A estipulação dos juros superiores a 12% ao ano não
é indicativo de abusividade. Embora o CDC seja aplicado às instituições financeiras (súmula
297 do STJ), a taxa de juros contratadas ou aplicadas somente podem ser modificadas se
alegada e provada sua exorbitância.

Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em
contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da
abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma
inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada
pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual
de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ.”(AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min.
Vasco
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

O STF, em Recurso Extraordinário em regime de Repercussão
Geral, quanto a limitação de juros a 12% ao ano, prevista no art. 192, § 3o, da CF, deixou
anotado:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE JUPRISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENA APLICABILIDADE DAS REGRAS
PREVISTAS NOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ATRIBUIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EFEITOS DA REPERCUSSÃO GERAL ÀS
MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS NA CORTE. CONSEQÜENTE INCIDÊNCIA, NAS
INSTÂNCIAS INFERIORES, DAS REGRAS DO NOVO REGIME, ESPECIALMENTE
AS
PREVISTAS
NO
ART.
543-B,
§
3o,
DO
CPC
(DECLARAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
OU
RETRATAÇÃO
DA
DECISÃO
IMPUGNADA).
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC No 40/2003. APLICABILIDADE
CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA, INCLUSIVE COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO
TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA, DADA A
SUA
EVIDENTE
RELEVÂNCIA.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
CORRESPONDENTES COM DISTRIBUIÇÃO NEGADA E DEVOLVIDOS À ORIGEM,
PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3o, DO
CPC. 1. Aplica-se, plenamente, o regime da repercussão geral às questões constitucionais
já decididas pelo Supremo Tribunal Federal, cujos julgados sucessivos ensejaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-39.2019.8.26.0248 - Voto 33533
5
formação de súmula ou de jurisprudência dominante. 2. Há, nessas hipóteses,
necessidade de pronunciamento expresso do Plenário desta Corte sobre a incidência dos
efeitos da repercussão geral reconhecida para que, nas instâncias de origem, possam ser
aplicadas as regras do novo regime, em especial, para fins de retratação ou declaração de
prejudicialidade dos recursos sobre o mesmo tema (CPC, art. 543-B, § 3o). 3. Fica, nesse
sentido, aprovada a proposta de adoção de procedimento específico que autorize a
Presidência da Corte a trazer ao Plenário, antes da distribuição do RE, questão de ordem
na qual poderá ser reconhecida a repercussão geral da matéria tratada, caso atendidos os
pressupostos de relevância. Em seguida, o Tribunal poderá, quanto ao mérito, (a)
manifestar-se pela subsistência do entendimento já consolidado ou (b) deliberar pela
rediscussão do tema. Na primeira hipótese, fica a Presidência autorizada a negar
distribuição e a devolver à origem todos os feitos idênticos que chegarem ao STF, para a
adoção, pelos órgãos judiciários a quo, dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3o, do
CPC. Na segunda situação, o feito deverá ser encaminhado à normal distribuição para
que, futuramente, tenha o seu mérito submetido ao crivo do Plenário. 4. Possui
repercussão geral a discussão sobre a limitação da taxa de juros reais a 12% ao ano,
prevista no art. 192, § 3o, da Constituição Federal, até a sua revogação pela EC no
40/2003. Matéria já enfrentada por esta Corte em vários julgados, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula deste Tribunal (Súmula STF no 648). 5. Questão de ordem resolvida
com a definição do procedimento, acima especificado, a ser adotado pelo Tribunal para o
exame da repercussão geral nos casos em que já existente jurisprudência firmada na
Corte. Deliberada, ainda, a negativa de distribuição do presente recurso extraordinário e
dos que aqui aportarem versando sobre o mesmo tema, os quais deverão ser devolvidos
pela Presidência à origem para a adoção do novo regime legal.” (STF - RE 582650 QO,
Rel. Min. Ellen Gracie, D.J. 16.04.2008).

“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha
sua aplicação condicionada à edição de lei complementar” (Súmula 648 do STF).

Na hipótese, as cláusulas contratuais são claras no sentido de
demonstrar que os juros remuneratórios são de 2,19% ao mês e 29,68% ao ano, com custo
efetivo total anual de 35,87% (fl. 26/27), valores compatíveis com as médias cobradas no
mercado financeiro em operações de crédito destinadas à aquisição de veículos.

Ressalte-se competia à autora demonstrar que as taxas cobradas pela
instituição financeira, na espécie, foram superiores ao percentual contratado ou destoavam
daquelas praticadas no mercado financeiro em operações bancárias equivalentes, o
que inocorreu na espécie.

O trabalho técnico unilateralmente produzido pela autora (fls. 30/41)
não atende aos termos do contrato, não podendo ser admitido como correto, porque
utilizados critérios diversos dos pactuados para a composição do saldo devedor.

De fato, o parecer contábil unilateral apresentado pelo recorrente
limitou-se a recalcular o valor das prestações, com exclusão das tarifas de avaliação de bem,
registro de contrato e seguro prestamista, sem trazer qualquer elemento concreto capaz de
identificar em que ponto o contrato celebrado com o recorrido ensejou a incidência de
encargos superiores àqueles previstos no financiamento.

Nesse contexto, não há qualquer comprovação de que os juros
remuneratórios foram cobrados em patamar superior ao contratado, ou em desconformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-39.2019.8.26.0248 - Voto 33533
6
com a taxa média de mercado na espécie, apresentando-se genéricas as alegações a
respeito.

TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO

Sobre as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem,
ocorreu
o
julgamento
do
Tema
958
pelo
Superior
Tribunal
do
Justiça,
no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-39.2019.8.26.0248 - Voto 33533
7
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvado o
reconhecimento de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso, nenhuma irregularidade há na cobrança da tarifa de
registro de contrato (R$101,54 fl. 26), por decorrer do próprio contrato celebrado entre as
partes, tratando-se de encargo necessário à formalização do contrato.

Especificamente sobre tal tarifa, a cobrança deve corresponder a
serviço efetivamente prestado, restando comprovado nos autos que o gravame foi registrado
no órgão de trânsito (fls.19 e fls. 61/62), conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do
CONTRAN.

Importa registrar, ainda, não ter o autor comprovado, de maneira
cabal, ônus seu, a abusividade da importância cobrada (R$101,54) ou que a instituição
financeira obteve vantagem indevida em detrimento do consumidor, em manifesto
desequilíbrio contratual.

Por outro lado, quanto à tarifa de avaliação de bem (R$ 460,00),
incumbia ao banco réu comprovar a efetiva prestação do serviço.

Todavia, não demonstrou o Banco réu a prestação do serviço de
avaliação do bem, de modo a justificar a cobrança da tarifa bancária, não se prestando para
tanto o documento de fls. 161, por se tratar de mera análise sobre a pendência de tributos e
gravames sobre o veículo, feita pela própria instituição financeira, sem qualquer análise
sobre o estado de conservação do bem, o que se revelaria necessário a
viabilizar o contrato de financiamento sobre o veículo usado, nos termos da Resolução
3.919/2010 do CMN.

Nesse cenário, reconhece-se a abusividade da tarifa de avaliação
do bem.

SEGURO PRESTAMISTA

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-39.2019.8.26.0248 - Voto 33533
8
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se
porém a
instituição
financeira
a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-39.2019.8.26.0248 - Voto 33533
9
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento observará a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.

No caso, incontroversa a contratação de seguro prestamista no
valor de R$ 471,93(item B.6 do contrato fls. 26).

Todavia, em que pese a contratação do seguro proteção financeira
na hipótese, não há prova de que foi dado ao consumidor a opção pela escolha da seguradora
de sua preferência, a denotar que o seguro foi direcionado à seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Não se concedendo ao consumidor a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ.

Sobre o tema, já decidiu o TJSP:

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
"Seguros" Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso
Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP)
Afastamento determinado, diante da
total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela
cobertura securitária pelo consumidor Alegada abusividade
dos encargos denominados "Tarifa de Avaliação" e "Registro de
contrato"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
Elementos dos autos que evidenciam a
inexistência de abusividade Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
grifos nossos

CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC. TARIFAS
Lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época
em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-39.2019.8.26.0248 - Voto 33533
10
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo
CMN e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira
não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era
seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da
tarifa
em
questão
(REsp 1.578.553/SP
e REsp 1.639.259/SP). SEGURO
Ilícita a cláusula contratual
que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC,
e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos
termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido
no caso dos autos, apenas e tão somente do total do
prêmio de seguro, do seguro de proteção financeira e das tarifas
de serviços bancários e inserção de gravame eletrônico
, de
rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência
de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a
partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato
judicial recorrido. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019) grifos nossos

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de avaliação
de bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que
orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Cobrança
previamente informada ao consumidor em valor que não o
coloca em desvantagem exagerada - Seguro de proteção
financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos -
Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora
de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído
como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008149-39.2019.8.26.0248 - Voto 33533
11
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sucumbência em
maior parte do apelado que deverá arcar integralmente com tal
ônus - Sentença de parcial procedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para declarar válida a cobrança
da tarifa de avaliação de bem, condenado o recorrido no
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-54.2013.8.26.0020; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)
grifos
nossos

Daí por que, de fato, ilícita a contratação do seguro prestamista,
nesse cenário.

O reconhecimento da abusividade das cláusulas que estabelecem a
cobrança de seguro prestamista (R$471,93) e da tarifa de avaliação de bem (R$ 460,00)
autoriza a restituição de forma simples, por não evidenciada a má- fé da instituição
financeira, nos termos do art. 42, § único, do CDC, admitindo-se a compensação com
eventuais créditos existentes em favor da instituição financeira, a serem apurados em
regular liquidação de sentença.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor,
na parte conhecida, julgando-se parcialmente procedente a ação, declarando a abusividade
da tarifa de avaliação de bem (R$ 460,00) e do seguro prestamista (R$471,93),
determinando-se a restituição dos valores cobrados e efetivamente pagos, de forma simples,
atualizada desde o desembolso e juros de mora legais desde a citação, admitindo-se a
compensação. Diante da recíproca sucumbência, as custas e despesas processuais deverão
ser igualmente rateadas entre as partes, cabendo a cada qual o pagamento de honorários
advocatícios em favor da parte adversa, arbitrados em 15% do valor da causa, com
suspensão da exigibilidade com relação a autora, porque beneficiária da assistência
judiciária.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR